Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704466-08.2020.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS PELO AUTOR. GLOSAS REALIZADAS PELA OPERADORA RÉ. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 700, inciso I, do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Considerando a existência de faturas acompanhadas de comprovantes de serviços prestados e da cópia do contrato de credenciamento para a prestação de serviços médicos, constitui ônus da operadora ré provar a inexistência dos débitos, encargo da qual não se desincumbiu, vez que se limitou a apresentar planilhas elaboradas unilateralmente, de forma desorganizada. 3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, sob o argumento de que cumpriu com o ônus processual de comprovar suas alegações. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. O recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que ser refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admito quanto à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que a recorrente não se desincumbiu ônus de comprovar o alegado, pois “os documentos juntados nos Ids. 24946114/ 24946128, em sede de embargos monitório, não traduzem o motivo pelo qual foram descontados os valores a título de glosas, tampouco existe prova de seu êxito nas impugnações administrativas”, tendo a insurgente limitado-se a apresentar planilhas elaboradas unilateralmente (ID 26326932-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em atenção ao ID 28561294-Pág. 9, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003